Tribunal: TJES
Processo: 5000747-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000747-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MARTINS MORAES
AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA DE MORAES e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000
747-65
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MARIA APARECIDA MARTINS
.

AGRAVA
D
O
S
:
MARIA JOSÉ SILVA DE MORAES, LUCIANO SILVA MORAES E CELSO SILVA MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARIA APARECIDA MARTINS

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
4
41838
(fls.
1
2
-3
), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quarta
Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
, Comarca da Capital, nos autos da ação “de
imissão na
posse
com pedido de tutela de urgência em caráter liminar”

registrada sob n.
0018929-85.2019.8.08.0012
(id. 441836)
, proposta contra
ela por

MARIA JOSÉ SILVA DE MORAES
,
LUCIANO SILVA MORAES
e
CELSO SILVA MORAES
(id. 4
41838, fl. 8
)
,
que
def
eriu
“
o pedido de antecipação de tutela, para imitir a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de imissão de posse” (id. 441838, fl. 13).

Nas razões do recurso
(
id.
441835,
fls.
0
1
-
9
) aleg
ou
, em síntese, que

1
)
a decisão agravada
“
apresenta grave vício”, uma vez que “a Douta Magistrada reconheceu que a parte autora (Maria José Silva de Moraes) não era possuidora do objeto da lide, onde intimou a mesma para adequar o pedido” (fl. 3);
2
) “a autora MARIA APARECIDA MARTINS é mãe do Senhor LUCIANO SILVA MORAES, sendo este ex-esposo da agravante MARIA APARECIDA MARTINS, inclusive ainda está tramitando o processo de divórcio litigioso, nº 0015996-76.2018.8.08.0012 na 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CARIACICA, visando a partilha dos bens, conforme peças colacionadas no processo de nº 0018929-85.2019.8.08.0012, em fls. 53 a 86” (fls. 6-7);
3
) “a autora também omitiu na inicial que o imóvel objeto da decisão, pertence (benfeitorias) aos ex-cônjuges (LUCIANO SILVA MORAES e MARIA APARECIDA MARTINS), e que o mesmo está em litígio, visando a divisão das benfeitorias, conforme documentos em anexo” (fl. 7);
4
) “a agravante já teve em seu favor o deferimento de uma medida protetiva, conforme autos nº 0002541-10.2019.8.08.0012 que tramitou na 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CARIACICA/ES, onde decretou que o Senhor Luciano se afastasse do lar, sendo que est
a
medida foi revogada em audiência com concordância da agravante” (fl. 8);
5
) “a agravante chegou a protocolar um pedido de reconsideração conforme em (fls. 50 a 52), sendo que a Douta Magistrada apenas limitou a antecipar a audiência de conciliação (fls. 96), não considerando os documentos e fatos trazidos pela agravante no presente processo, nem mesmo considerando que a agravante não tinha outra casa para ir, e principalmente a existência de um processo de Divórcio Litigioso que se discute a partilha de bens” (fl. 8)
.

O
pedido de
tutela de urgência formulado pela agravante
foi indeferido (id. 442722, fls. 1-3)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 03 de julho de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento adotado pelo C. Relator, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.
Eminentes Pares,

Compulsando os autos, puder verificar que a matéria aqui debatida tangencia, em verdade, o delicado contexto do divórcio de
Luciano
e de
Maria Aparecida
, marcado pela alta belicosidade entre os ex-cônjuges.

O desfeito casal vivia no segundo andar de um imóvel que pertencia ao pai do varão, falecido em março de 2019.

Notadamente após a morte do pai, a mãe do varão -
Maria José
- tem apresentado quadro agudo de depressão e de outros problemas de saúde, os quais, segundo ela, são majorados pelo comportamento abusivo da ex-nora,
Maria Aparecida
, que deliberadamente provoca conflitos familiares, repercutindo negativamente sobre o ambiente e sobre a saúde da idosa.

Maria José
e seus filhos - proprietários do bem imóvel pelo
princípio de saisine
- requereram, pois, que

Maria Aparecida

fosse compelida a sair da casa em que viveu com
Luciano
, providência deferida na Instância Primeva.

A demanda originária está instruída com um contrato de locação, firmado entre o pai (proprietário do imóvel) e
Luciano
(enquanto era casado com
Maria Aparecida
), a robustecer que a posse direta do segundo pavimento foi transferida ao casal provisoriamente, enquanto perdurasse a avença locatícia, de modo que a permanência de
Maria Aparecida
no bem, após o término da locação, configura, a princípio, posse injusta pela precariedade, nos moldes do art. 1.200, do CC/02.

Em tais circunstâncias, é lícito ao proprietário reaver a posse do bem, com amparo nas disposições do art. 1.228, do Digeso Civilista.

Por último, clarifico que o afastamento da virago do exercício da posse do imóvel não exclui, a princípio, seu direito de partilha das eventuais benfeitorias, se houver, realizadas na constância do casamento com o varão, questão a ser oportunamente dirimida na ação de divórcio.

Por ora, tal qual o culto Relator, nego provimento ao recurso, para manter incólume a decisão objurgada.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000
747-65
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MARIA APARECIDA MARTINS
.

AGRAVA
D
O
S
:
MARIA JOSÉ SILVA DE MORAES, LUCIANO SILVA MORAES E CELSO SILVA MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

MARIA APARECIDA MARTINS

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
4
41838
(fls.
1
2
-3
), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quarta
Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
, Comarca da Capital, nos autos da ação “de
imissão na
posse
com pedido de tutela de urgência em caráter liminar”

registrada sob n.
0018929-85.2019.8.08.0012
(id. 441836)
, proposta contra
ela por

MARIA JOSÉ SILVA DE MORAES
,
LUCIANO SILVA MORAES
e
CELSO SILVA MORAES
(id. 4
41838, fl. 8
)
,
que
def
eriu
“
o pedido de antecipação de tutela, para imitir a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, devendo ser expedido o competente mandado de imissão de posse” (id. 441838, fl. 13).

Nas razões do recurso
(
id.
441835,
fls.
0
1
-
9
) aleg
ou
, em síntese, que

1
)
a decisão agravada
“
apresenta grave vício”, uma vez que “a Douta Magistrada reconheceu que a parte autora (Maria José Silva de Moraes) não era possuidora do objeto da lide, onde intimou a mesma para adequar o pedido” (fl. 3);
2
) “a autora MARIA APARECIDA MARTINS é mãe do Senhor LUCIANO SILVA MORAES, sendo este ex-esposo da agravante MARIA APARECIDA MARTINS, inclusive ainda está tramitando o processo de divórcio litigioso, nº 0015996-76.2018.8.08.0012 na 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CARIACICA, visando a partilha dos bens, conforme peças colacionadas no processo de nº 0018929-85.2019.8.08.0012, em fls. 53 a 86” (fls. 6-7);
3
) “a autora também omitiu na inicial que o imóvel objeto da decisão, pertence (benfeitorias) aos ex-cônjuges (LUCIANO SILVA MORAES e MARIA APARECIDA MARTINS), e que o mesmo está em litígio, visando a divisão das benfeitorias, conforme documentos em anexo” (fl. 7);
4
) “a agravante já teve em seu favor o deferimento de uma medida protetiva, conforme autos nº 0002541-10.2019.8.08.0012 que tramitou na 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CARIACICA/ES, onde decretou que o Senhor Luciano se afastasse do lar, sendo que est
a
medida foi revogada em audiência com concordância da agravante” (fl. 8);
5
) “a agravante chegou a protocolar um pedido de reconsideração conforme em (fls. 50 a 52), sendo que a Douta Magistrada apenas limitou a antecipar a audiência de conciliação (fls. 96), não considerando os documentos e fatos trazidos pela agravante no presente processo, nem mesmo considerando que a agravante não tinha outra casa para ir, e principalmente a existência de um processo de Divórcio Litigioso que se discute a partilha de bens” (fl. 8)
.

Entendo que o recurso não deve ser provido.

A ação de imissão na posse era expressamente prevista no Código de Processo Civil de 1939 (art. 381) e, embora não haja igual previsão nos Códigos de Processo Civil de 1973 e no vigente
1
, a jurisprudência sempre admitiu o exercício de tal espécie de ação pelo proprietário para obtenção da posse. Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a tutela antecipatória da imissão na posse visa garantir àquele que não tem a posse do bem, mas em razão de título de propriedade, devidamente registrado, tem direito a reivindicá-la em face de terceiro que injustamente a detenha” (agravo de instrumento n. 24.14.901591-9, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 16-12-2014, data da publicação no Diário: 19-01-2015).

A tutela a ser eventualmente concedida na ação de imissão na posse não tem respaldo no
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi
, por se tratar de ação do proprietário que nunca teve posse. Por tal motivo, o deferimento da tutela provisória de urgência nessa espécie de ação exige a presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300, do Código de Processo Civil.

No caso, a MM. Juíza de primeiro grau fundamentou pelo deferimento da liminar em razão dos seguintes aspectos jurídicos:

“
(...).

Compulsando os autos, tenho por caracterizado,
initio litis
, o
fumus boni iuris
, especialmente mediante os documentos que comprovam a aquisição da propriedade, de maneira legítima, pelo genitor e marido da parte autora (fls. 19).

Outrossim, o
periculum in mora
se manifesta pela situação da primeira requerente, eis que esta é aposentada e enfrenta diversos problemas de saúde, sendo indispensável ao deferimento da medida pleiteada.

(...)”.

Essa fundamentação epigrafada, embora concisa, foi capaz de revelar a presença daqueles requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela antecipada no caso sub judice (art. 300,
caput
, do CPC).

Em outras palavras, há “documentos que comprovam a aquisição da propriedade, de maneira legítima, pelo genitor e marido da parte autora (fls. 19)” (id. 441838, fls. 12-3).

Ademais, por força do princípio da
saisin
e de que trata o artigo 1.784, do Código Civil, os agravados estão autorizados a buscar a imissão na posse do imóvel em questão (cuja propriedade está provada na certidão do id. 441837, fl. 19) porquanto demonstrado o falecimento do Senhor Celso Silva de Moraes pela certidão de óbito de id. 441837 (fl. 18).

Deveras, seja a relação existente
ex locato
ou de comodato, não está presente o
fumus boni iuris
para a versão do alegado pela agravante, porque inexiste título judicial ou extrajudicial que favoreça ela permanecer no imóvel sob alegação de retenção por benfeitoria. A propósito, caso se reconheça a existência de relação de comodato o direito de retenção por benfeitoria não subsistiria, devido o estabelecido no artigo 584, do Código Civil, no sentido de que “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.”.

No mais,
venho adotando posicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O Código de Processo Civil também não prevê expressamente procedimento específico para a ação de imissão na posse, mas evidentemente que tal pretensão poderá ser deduzida pelo novo rito comum estabelecido naquele Código (art. 318).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000
747-65
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MARIA APARECIDA MARTINS
.

AGRAVA
D
O
S
:
MARIA JOSÉ SILVA DE MORAES, LUCIANO SILVA MORAES E CELSO SILVA MORAES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
A ação de imissão na posse era expressamente prevista no Código de Processo Civil de 1939 (art. 381) e, embora não haja igual previsão no Código de Processo Civil vigente, a jurisprudência sempre admitiu o exercício de tal espécie de ação pelo proprietário para obtenção da posse.

2. - A ação de imissão na posse não tem por fundamento o
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi,
e
a antecipação dos efeitos da tutela em tal espécie de ação
exige a presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 273 e 461, §3º, do Código de Processo Civil.

3. - Caso em que presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência.

4. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 20
20
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.